Tribunal: TJDFT
Processo: 0722173-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. JULGAMENTO ULTA PETITA. REVISÃO DE CLÁUSULA EX OFFICIO. VERIFICADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1.. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica. 1.1. É nítido o interesse de agir do Autor na busca do provimento judicial de mérito, havendo divergência entre as partes referente aos valores a serem restituídos, no tocante ao momento da restituição, bem como quanto à nulidade da cláusula penal prevista no contrato de consórcio. 1.2. Rejeitada preliminar de ausência de interesse de agir.
2. O julgamento é ultra petita na medida que realizou a revisão de ofício das cláusulas contratuais, qual seja, do percentual da taxa de administração. 2.1. No tocante ao valor da taxa de administração, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento na Súmula no 538: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. 2.2. Portanto, a taxa de administração pode ser retida pela empresa, a título de remuneração, no percentual contratualmente estabelecido de 20% (vinte por cento), a respeito do qual não houve insurgência da parte autora quanto ao percentual, mas apenas a forma de cobrança. 2.3. Sentença reformada para autorizar a retenção da taxa de administração no percentual contratualmente estabelecido de 20% (vinte por cento).
3. A cobrança da taxa de administração referente às cotas do consorciado desistente deve ocorrer de forma proporcional ao período em que permaneceu ao grupo, isto é, apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo desistente, por não ser possível que a parte suporte integralmente pagamento da taxa de serviço que não continuará a usufruir.
4. Ainda que prevista no contrato, a aplicação da cláusula penal está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. 4.1. Sentença reformada para afastar a incidência da cláusula penal prevista no contrato de adesão sobre os valores a serem restituídos ao Autor.
5. O art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles e, nos termos do parágrafo único, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”. 5.1. Na hipótese, a parte Autora sucumbiu em parte mínima do pedido, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser arcados exclusivamente pelo Réu.
6. Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada.